Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE. ERRO NA EMISSÃO DE PASSAGENS. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a recorrente a pagar aos autores: (1) R$ 353,77, a título de danos materiais e (2) R$ 1.000,00, para cada um dos autores, a título de danos morais.
3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito, estando presente a pertinência subjetiva da ação. Ademais, observe-se que, segundo o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor, sobretudo na hipótese em que houve erro por parte da companhia aérea na emissão dos bilhetes aéreos dos passageiros.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Ao caso concreto não se aplicam os efeitos da Lei n. 14.046/20 ou da Lei 14.034/20, porquanto não se trata de cancelamento ou adiamento de serviços de turismo ou de passagens aéreas, mas sim de falha na prestação do serviço pela agência de viagens.
6. Sobressai dos autos que houve falha na prestação do serviço por parte da agência de viagens recorrente. Os autores/recorridos adquiram um pacote de viagens para os dias 09 a 13 de novembro/20 e, por solicitação junto à ré, houve alteração da data da volta para o dia 14, com o consequente pagamento de uma diária. Contudo, por erro da recorrente, a passagem de ida de um dos autores não foi localizada, o que impediu o seu embarque no voo marcado. Além disso, os autores somente foram realocados em novo voo no dia seguinte.
7. Desse modo, exsurge para o recorrente o dever de indenizar os autores pelos danos material e moralmente sofridos em decorrência da falha na prestação do serviço, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.
8. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.